Tribunal: TJES
Processo: 0028580-52.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028580-52.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAFAELA COMPER DE SOUZA
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0028580-52.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA COMPER DE SOUZA
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES15134-A

VOTO –
AGRAVO RETIDO INTERPOSTO POR
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ÀS FLS. 141/148

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
RAFAELA COMPER DE SOUZA
contra a r. sentença de fls. 237/244, integrada pela decisão de fls. 275/278, proferida pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que em
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada contra
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 278/292), a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, eis que o requerimento de inversão do ônus da prova foi indeferido somente no momento de sua prolação, o que configura
error in procedendo.
Subsidiariamente, almeja a reforma da sentença, ao argumento de que faz jus à indenização securitária no valor de R$ 30.328,20 (trinta mil trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos), referente à apólice nº 000000035, em virtude de sinistro ocorrido no ano de 2011 que culminou na perda total do veículo marca Fiat, Modelo Strada, placa MSP-1654. Alega que não há nos autos elementos que corroborem as assertivas da ré no sentido de que houve pagamento da indenização e de que havia saldo devedor do financiamento do veículo. Pugna, ao final, pela redução da verba honorária sucumbencial, haja vista a baixa complexidade da demanda.

Em contrarrazões (fls. 297/304), a apelada

requer, preliminarmente, a apreciação do agravo retido apresentado às fls. 141/148. No mérito, sustenta que a sentença deve ser mantida, porque acertadamente reconheceu que houve pagamento do saldo devedor do financiamento do veículo segurado, sendo o agente financeiro o real beneficiário da indenização pretendida. Alega que, ainda que não fosse o caso, a autora teria perdido o direito ao recebimento da indenização por não ter informado a existência de concorrência de apólices.

Pois bem. Preliminarmente, requer a apelada a apreciação do agravo r
etido interposto às fls. 141/148, contra a decisão que considerou a autora legítima para figurar no polo ativo da demanda, bem como rejeitou a prescrição de sua pretensão (fl. 134).

Registra-se que o agravo deve ser conhecido, porque expressamente requerida sua apreciação em contrarrazões, conforme exige o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.

Desse modo, em primeiro lugar, cabe consignar que a pretensão autoral consiste na cobrança de indenização securitária relativa a contrato de seguro de penhor rural, firmado acessoriamente à operação de crédito rural concedida pelo estipulante, Banco do Brasil S.A. (fls. 39/40).

No que concerne
à
legitimidade ativa
ad causam
, em que pese o
fato de o
agente financeiro const
ar
como primeiro beneficiário da apólice, destinatário da indenização até o limite de seu crédito, é do segurado a condição de beneficiário de eventual diferença entre o valor da indenização e o da dívida (cláusula quarta das condições gerais do seguro – fls. 71/98).

Desse modo, seja porque beneficiária de eventual remanescente, seja porque almeja o efetivo cumprimento do contrato para reduzir seu débito com o agente financeiro, detém a parte autora, na condição de segurada, legitimidade para reclamar a indenização na hipótese de negativa da operadora de seguro.

Nesse sentido, analisando idêntica questão no julgamento de caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:
“
As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado. Por ser o contratante do seguro, é inequívoca a legitimidade do autor para pleitear o cumprimento do contrato, ainda que ele não seja o único beneficiário da indenização”
(TJES, Apelação Cível nº 0000918-46.2014.8.08.0056, Rel. Subst. Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, julgado em 13/08/2019).

Do mesmo modo já decidiram os tribunais pátrios, consoante se infere dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE PENHOR RURAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA RÉ CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FINANCEIRO QUE FIGURA COMO BENEFICIÁRIO, MAS TÃO SOMENTE ATÉ O VALOR DO CRÉDITO RURAL QUE FORA CONCEDIDO À SEGURADA. AMORTIZAÇÃO DE SEU DÉBITO E EVENTUAL VALOR REMANESCENTE QUE BENEFICIA DIRETAMENTE A SEGURADA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJSC, Apelação nº 50007673620198240068, Rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, julgado em 05/07/2022).

SEGURO DE VEÍCULO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PENHOR RURAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
1. Tem a autora, na qualidade de segurada do "contrato de seguro de penhor rural" legitimidade para reclamar a indenização em caso de negativa da seguradora, ainda que o contrato assegure o direito do agente financeiro de receber a indenização até o limite de seu crédito.
2. Por outro lado, há interesse de agir da autora, pois evidenciada a necessidade da utilização da via judicial para obtenção de seu intento, diante da resistência da seguradora ao cumprimento de obrigação contratual. 3. Assim, ocorrido o sinistro na vigência da cobertura do seguro, inegável se apresenta o direito da autora ao recebimento da prestação securitária a que faz jus, cujo pagamento ficará condicionado à apresentação dos documentos necessários para a formalização da transferência de propriedade do bem sinistrado. 4. O descumprimento do contrato pela seguradora não é suficiente para determinar o reconhecimento da existência de dano moral, até porque o inadimplemento é fato previsível. 5. Considerando-se que ambas as partes ficaram parcialmente vencidas, impõe-se a aplicação da norma do artigo 21 do Código de Processo Civil
(TJSP, Apelação Cível nº 00197401120138260576, Rel. Antonio Rigolin, Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2015, DJe 12/05/2015).

Desse modo,
tenho por
bem
afasta
r
a pretensão de reconhecimento
d
a

ilegitimidade ativa
suscitada
em sede de agravo retido
.

Quanto à prescrição
, registra-se que é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado contra o segurador, sendo seu marco inicial de fluência a ciência do fato gerador da pretensão pelo segurado (CC, art. 206, § 1º, inciso II e alínea b).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão paradigmática na qual assentou que não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.

Nos termos do
decisum,
o fato gerador da pretensão, a ensejar o início do transcurso do prazo, é a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária. Por elucidativa, eis a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE DANO.
PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.
1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2
. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio nata
). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229.

Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido (REsp nº 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022).

No que concerne ao prazo para formular o requerimento administrativo, foi fixado que,
tratando-se de seguros em geral,
“o segurado possui um ano para exercer a pretensão de cobrança da indenização securitária contra a seguradora, postulando o adimplemento contratual, seja administrativa ou judicialmente, contado o prazo da ciência do sinistro. Formulado tempestivamente o requerimento em âmbito administrativo, a resposta negativa da seguradora faz nascer nova pretensão ao segurado, que poderá ajuizar ação impugnando a recusa, contado o prazo ânuo da ciência da decisão”

(trecho do voto-vista do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

N
o caso, não foi formulado requerimento administrativo de pagamento da indenização securitária. A parte autora apresentou unicamente solicitação ao agente financeiro, em 2 de agosto de 2011, requerendo cópia da apólice e comunicando a ocorrência do infortúnio (fl. 32), tendo recebido o documento no dia subsequente (fl. 39).

Observa-se que a solicitação administrativa em comento foi enviada apenas ao agente financeiro, inexistindo registro de que o pedido efetivo de recebimento do valor de indenização tenha sido
encaminhado
à seguradora, conforme exige a cláusula décima sétima das condições gerais do seguro (fl. 88).

Desse modo, tendo a parte deixando transcorrer

in albis
o prazo para apresentação do requerimento administrativo e, tendo ciência da ocorrência do sinistro em 5 de julho de 2011, somente ajuizado a presente demanda em 3 de agosto de 2012, quando já escoado o prazo para tanto,
reputa-se
configurada a prescrição
de sua pretensão.

Registra-se que, ainda que fosse adotada a orientação da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, como pretendido pela autora, a solicitação de cópia da apólice não teria o condão de reiniciar o transcurso do prazo prescricional, mas tão somente de suspendê-lo, de modo que, igualmente,
sua pretensão
estaria prescrita.

Desse modo, não tendo sido exercida tempestivamente a pretensão de cobrança da indenização securitária, pela apresentação de requerimento administrativo ou pelo ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo retido interposto
por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
às fls.
141/148
,
para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e
reformar a sentença,
reconhecendo
a prescrição da pretensão autoral,
com consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Outrossim,

julgo prejudicado o exame do apelo interposto por
RAFAELA COMPER DE SOUZA
às fls. 278/292
.

Em razão da reforma da sentença, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2º do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, tendo em vista a gratuidade de justiça (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2023 às 11:41:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45495901032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO.
PEDIDO DE APRECIAÇÃO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PENHOR RURAL ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1.
Deve ser conhecido o agravo retido quando expressamente requerida sua apreciação em contrarrazões, n
a forma do
art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Em que pese o agente financeiro
constar
como primeiro beneficiário da apólice, destinatário da indenização até o limite de seu crédito, as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural firmado indicam que é do segurado a condição de beneficiário de eventual diferença entre o valor da indenização e o da dívida.

3.
Detém a parte autora, na condição de segurada, legitimidade para reclamar a indenização na hipótese de negativa da operadora de seguro, seja porque beneficiária de eventual remanescente, seja porque almeja o efetivo cumprimento do contrato para reduzir seu débito com o agente financeiro.

4.
É
ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado contra o segurador, sendo seu marco inicial de fluência a ciência do fato gerador da pretensão pelo segurado (CC, art. 206, § 1º, inciso II e alínea b).

5.
O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão paradigmática na qual assentou que não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional somente com a ciência do sinistro, mas a partir da data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária (REsp nº 1.970.111/MG).

6.
No que concerne ao prazo para formular o requerimento administrativo, foi fixado que, tratando-se de seguros em geral, “o segurado possui um ano para exercer a pretensão de cobrança da indenização securitária contra a seguradora, postulando o adimplemento contratual, seja administrativa ou judicialmente, contado o prazo da ciência do sinistro. Formulado tempestivamente o requerimento em âmbito administrativo, a resposta negativa da seguradora faz nascer nova pretensão ao segurado, que poderá ajuizar ação impugnando a recusa, contado o prazo ânuo da ciência da decisão” (REsp nº 1.970.111/MG, voto-vista do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

7.
Caso em que a parte autora
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação do requerimento administrativo e ajuizou a presente demanda quando já escoado o prazo prescricional para tanto. Prescrição configurada.

8.

Agravo retido
conhecido e p
arcialmente provido
. Sentença reformada. Exame do recurso de apelação prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do agravo retido interposto pela apelada, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e, reformar a sentença, de forma a reconhecer a prescrição da pretensão autoral; outrossim, JULGAR PREJUDICADA a apelação interposta por RAFAELA COMPER DE SOUZA, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.